Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. Até que seja ultimada a partilha dos bens, o espólio é a parte legítima para praticar atos jurídicos, processualmente capaz para promover ou ser demandado em ação judicial que envolva direito ou obrigação do falecido, desde que devidamente representado em Juízo.
2. Inexistindo inventário, o espólio será representado ativa e passivamente pelo administrador provisório conforme dicção dos arts. 613 e 614, ambos do CPC, e 1.797, II, do Código Civil.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, consoante preconizam os arts. 1.997, caput, do Código Civil e art. 796 do CPC.
4. Cabível oportunizar à parte a emenda à inicial para retificar o polo passivo, prestigiando os princípios da celeridade, economia processual, efetividade e instrumentalidade do processo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.